Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS. IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DA DEFESA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. NULIDADE ABOSULUTA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível em face de sentença que concedeu a segurança requestada para determinar a habilitação do advogado da impetrante em processo administrativo como usuário externo, bem como para declarar nulos os atos processuais praticados até a efetivação da referida habilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de habilitação do advogado da parte impetrante, em processo administrativo, configura violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se esse vício resulta na nulidade absoluta dos atos praticados no aludido processo administrativo até a efetiva habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de habilitação do advogado impede o exercício do direito de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal. A autoridade administrativa não viabilizou o acesso ao processo, apesar de sucessivos requerimentos, o que impossibilita a atuação profissional do causídico.
4. A Súmula Vinculante no 5 do STF estabelece que a defesa técnica por advogado não é obrigatória em processo administrativo disciplinar, contudo, essa orientação não autoriza a Administração a impedir a participação do patrono quando a parte o constitui e requer sua habilitação. Assim, a falta de defesa técnica não se confunde com o impedimento de sua atuação.
5. O impedimento concreto ao exercício do direito de defesa constitui vício insanável. Nesse cenário, o prejuízo à defesa é presumido, dada a restrição ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. Constatado o cerceamento de defesa pela negativa da habilitação do advogado constituído pela impetrante, que deixou de realizar a defesa técnica, impõe-se a declaração de nulidade dos atos praticados até a regularização da referida habilitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.
Teses de julgamento:
1. "A defesa técnica por advogado, no processo administrativo, é faculdade da parte, porém, a negativa de habilitação do patrono regularmente constituído inviabiliza o exercício do direito de defesa, o que configura ilegalidade por violação ao contraditório e à ampla defesa." 2. "O impedimento injustificado à atuação do advogado, importar em restrição ao exercício do contraditório e da ampla defesa, gera prejuízo presumido e acarreta nulidade absoluta dos atos administrativos praticados após a negativa de acesso aos autos."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, SV no 5; PSV 58/DF, Plenário, j. 30.11.2016 (Info 849); STJ, RMS 60.271/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023.